Tribunal: TJMT
Processo: 1012641-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012641-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA - CNPJ: 70.487.749/0001-90 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE CORRIGIU O ERRO MATERIAL QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DESPACHO INICIAL, FIXANDO-OS EM 10% (DEZ POR CENTO) – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o arbitramento em questão encontra previsão no artigo 827, caput, do CPC, o qual prevê que, ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

Desse modo, como a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da ação originária é de cunho obrigatório, é cabível, em face da ocorrência de erro material, a retificação do valor inicial fixado, de modo que a sua confirmação se faz impositiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005163-54.2017.8.11.0037, movida em desfavor de EDSON APARECIDO ANDRADE, que corrigiu o erro material quando da fixação dos honorários advocatícios no despacho inicial, fixando-os em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 827, caput, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, alega o agravante que inexiste erro material na fixação dos honorários no percentual de 20%, mas opção clara do julgador dentre as possibilidades que a lei confere no artigo 85, § 2o, do CPC.

Ressalta que o Agravado foi citado pessoalmente e cientificado de que os honorários haviam sido fixados neste patamar, tendo inclusive a possibilidade de redução pela metade se o pagamento fosse feito dentro do prazo concedido, de modo que a previsão de redução dos honorários pela metade constitui um incentivo para que o devedor pague o débito. No entanto, o Agravado manteve-se inerte por todos estes anos, vez que a execução tramita há 06 anos.

Assevera que, acaso seja mantida a decisão da forma como prolatada, há evidente ato de “venire contra factum proprium” praticado pelo Agravado, uma vez que, de forma maliciosa, elencou o crédito das patronas da Agravante no valor equivalente a 20% do valor da causa, propôs o deságio de 85% no plano de recuperação judicial, o plano foi aprovado e depois vem na execução e pleiteia a redução pela metade do valor já negociado nos autos da recuperação judicial. Sem sombra de dúvida que a conduta do Agravado é, no mínimo, o que se classifica como comportamento contraditório, o que fere a boa-fé objetiva em seu aspecto de proibição do “venire contra factum proprium”.

Sob outro aspecto, sustenta que a decisão recorrida violou o artigo 505, do Código de Processo Civil, vez que sobre o ponto objeto da discussão já se operou a preclusão, sendo vedado ao magistrado decidir novamente questão já decidida.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão proferida até que o recurso seja julgado.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para modificar a decisão de forma a manter o percentual de honorários fixados na execução no mesmo patamar que fixado inicialmente, qual seja 20%, eis que sobre este valor é que foi negociada a aprovação do plano de recuperação judicial do Agravado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 171916692).

Contraminuta da parte agravada (ID 174800652).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que corrigiu o erro material quando da fixação dos honorários advocatícios no despacho inicial, fixando-os em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 827, caput, do Código de Processo Civil.

A questão não demanda maiores digressões.

Isso porque o arbitramento em questão encontra previsão no artigo 827, caput, do CPC, como abaixo se vê:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

Em comentário ao artigo citado, Guilherme Rizzo Amaral esclarece:

“
Em boa hora, o atual CPC modificou a regra acerca do tema, estabelecendo um percentual fixo de 10% a ser estabelecido quando do despacho inicial do processo executivo. Neste momento, não poderá o juiz fixar percentual maior ou menor.
” (in Comentários às alterações do novo CPC, Revista dos Tribunais, 2a tiragem, 2015).

Desse modo, como a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da ação originária é de cunho obrigatório, é cabível, em face da ocorrência de erro material, a retificação do valor inicial fixado, de modo que a sua confirmação se faz impositiva. Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL SEGUNDO O CPC/1973. APLICABILIDADE DO ARTIGO 827, CAPUT, DO NOVO CÓDIGO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E CORRIGIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Execução Fiscal (art. 1o da Lei 6.830/1980). Precedentes do STJ. 3. De acordo com a sistemática criada pelo atual Código de Processo Civil (artigo 827 do CPC/2015), o juiz ao proferir despacho inicial positivo nos processos executivos fixará, de plano, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, a serem pagos pela executada. Tal montante poderá ser inclusive reduzido pela metade, caso ocorra o pagamento integral do débito exequendo. 4. Não existe mais a possibilidade de o magistrado fixar verba honorária, por apreciação equitativa no despacho inicial dos feitos executivos, tal como foi feito na decisão insurgida, mormente quando a lei expressamente impõe a observância do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, razão que o presente recurso merece provimento neste ponto. 5. Constatado erro material na decisão, possível retificá-lo sem alterar a conclusão do julgado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02593600920168090000, Relator: Sérgio Mendonça de Araújo, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/04/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1022, I, DO NOVO CPC. INCONFORMISMO DA PARTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 827 DO NOVO CPC. FIXAÇÃO EM 10%, COM A REDUÇÃO PELA METADE EM CASO DE PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE TRÊS DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CIVIL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, ED: 0040003-49.2018.8.16.0000, Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 06/08/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023